Tribunal: TJBA
Processo: 8037146-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037146-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: ALESSANDRA SANTOS PERRI e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ALEGADA FRAUDE NO SISTEMA DE REEMBOLSO. ARRESTO CAUTELAR VIA SISBAJUD. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE SOLICITAÇÕES DE REEMBOLSO. INDÍCIOS QUE NÃO CONFIGURAM PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO E ATUAL DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELOS MEIOS EXECUTIVOS ORDINÁRIOS. IMPRESCINDIBILIDADE DO CONTRADITÓRIO PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. As declarações de profissionais médicos negando a emissão de documentos que instruíram solicitações de reembolso constituem indícios relevantes, porém insuficientes, por si sós, para configurar prova inequívoca da fraude em sede de tutela de urgência inaudita altera pars. A natureza unilateral dessas declarações, colhidas no âmbito de auditoria interna da operadora e sem submissão ao contraditório, impede que se afaste, de plano, a possibilidade de explicações plausíveis por parte dos agravados, tais como equívocos na identificação dos profissionais ou divergências nos registros clínicos. 2. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou demonstrado de forma concreta e atual. A mera presunção de que pessoas físicas acusadas de fraude tenderiam a dilapidar patrimônio não autoriza medida tão gravosa quanto o arresto de ativos financeiros, cujos efeitos podem atingir a dignidade humana e o mínimo existencial dos agravados. Eventual procedência da ação ensejará condenação passível de satisfação pelos meios executivos ordinários. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão de primeiro grau mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8037146-50.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, e, como agravados, ALESSANDRA SANTOS PERRI, TAMIRES DOS SANTOS SOUZA e JOÃO PAULO SOUZA DOS SANTOS, ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.